Tribunal: TJDFT
Processo: 0714226-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. MAUS ANTECEDENTES. PRÁTICA DE CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE PENA. CONDUTAL SOCIAL. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por réu condenado por crime de tráfico de drogas, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, maus antecedentes e conduta social, fixada a pena em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegação de ausência de fundamentação e bis in idem na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A folha de antecedentes criminais do réu constitui documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.
4. O réu ostenta três condenações transitadas em julgado, duas delas foram consideradas para a análise negativa dos maus antecedentes e uma para a reincidência.
5. A jurisprudência admite que o cometimento de novo crime durante a execução de pena de delito anterior justifica a análise negativa da circunstância conduta social, diante da ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente imposta.
6. Na segunda fase da dosimetria, ocorre a compensação da atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, não sendo detectados vícios na dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.